Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS. EFEITO EXTENSIVO. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP

2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da decisão somente poderão ser estendidos se houver identidade da situação fática e processual e a decisão não se basear em circunstância pessoal.

3. Pedido de revisão julgado improcedente.